Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016251-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ELIANE CLARISSE DA SILVA - CPF: 851.475.751-20 (AGRAVADO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO/PENHORA
ONLINE
VIA BACENJUD – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CABIMENTO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens e/ou valores aptos a satisfazer o crédito executado de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016251-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO
SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADA: ELIANE CLARISSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo e ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho,
na Ação Monitória no 1003362-02.2017.8.11.0006, que se encontra em cumprimento de sentença, onde figura como executada
ELIANE CLARISSE DA SILVA
, que indeferiu o pedido de penhora online por meio do sistema BACENJUD de ativos financeiros nas contas bancárias existentes em nome da executada/agravada.

Aduz a cooperativa agravante que a ação de origem foi proposta em razão do Contrato de Confissão de Dívida, tendo em vista o descumprimento da obrigação pela agravada, que deixou de efetuar os pagamentos devidos.

Discorre que
“no curso da Ação Monitória, a Requerida/Agravada foi devidamente citada, deixando transcorrer in albis o prazo, o que motivou a julgamento antecipado da lide, conforme cópias anexas”
(sic).

Afirma que o juízo
a quo
indeferiu o pleito sob o fundamento de incorrer no tipo penal esposado no art. 36 da Lei 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, mais especificamente no que compete ao novo posicionamento no tocante à diligência pleiteada.

Discorre que o art. 854 do CPC garante ao exequente a possibilidade de requerer ao juiz a penhora
online
de ativos financeiros via sistema BACENJUD, de modo que tal providência não acarreta ao juiz as penas previstas na novel legislação, visto que quem solicita e atualiza os valores é o próprio exequente, recaindo sobre este a veracidade/responsabilidade do alegado.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida permitindo que seja realizada a
busca/penhora
online
via BACENJUD
. (Id. 21065468)

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora em 05/11/2019, consoante decisão de Id. 22367471.

Sem contraminuta, conforme certificado no id. 32162979.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de penhora “
on line
”, por meio do Sistema
Bacenjud
.

Pois bem. Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação monitória em razão do contrato de confissão de dívida, tendo em vista o descumprimento da obrigação pela agravada, que deixou de efetuar os pagamentos.

A ação foi julgada procedente, ocasião em que o agravante intentou a execução/cumprimento da sentença, pugnando entre outros, pelo bloqueio/penhora
online
de valores nas contas da agravada, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito sob o fundamento de incorrer no tipo penal esposado no art. 36 da Lei 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, mais especificamente no que compete ao novo posicionamento no tocante à diligência pleiteada.

Como se constata dos autos, o agravante pretende o bloqueio/penhora de valores que possam ser constritos bem como localizar bens com o intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso ao sistema BACENJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido."
(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD."
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada para, em observância ao princípio da razoabilidade, autorizar a busca pelo sistema BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020